Tribunal: STF
Processo: Rcl 37804
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Bauru e Região, em face de decisão proferida pelo Relator do CC 166.539, do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, nos autos do Processo 1010573-37.2018.8.26.0071.
    O reclamante sustenta, em síntese, que as decisões questionadas ofendem a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 23, em razão da incompetência absoluta da Justiça comum para julgar o caso.
    Relata que o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação civil pública contra o sindicato reclamante, em decorrência da deflagração de greve de funcionários celetistas da empresa privada denominada Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), que administra Unidades de Saúde na Cidade de Bauru/SP.
    Aduz que “a referida ação versa sobre paralisação decorrente de greve em Fundação privada e o exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dela decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República)”. (eDOC 1, p. 14)
    Diante disso, alega que:
    “É pacífico, porém, que compete à Justiça do Trabalho, à luz do art. 114, da Constituição da República, processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve, em caso de trabalhadores submetidos a regime ‘celetista’, inclusive em caso de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que o movimento grevista ocorra em serviços ou atividades essenciais; e mesmo que a atividade empresarial seja resultante de concessão do serviço público, como, por exemplo, o transporte coletivo. 
    Nesse contexto, verifica-se que o pedido diz respeito a consectários decorrentes da relação trabalhista (direito de greve e percentual dos trabalhadores grevistas em atividades), de modo a se justificar a competência da justiça laboral.
    Assim, revela-se a ação de cunho eminentemente trabalhista (abuso do direito de greve - Lei nº 7.783/1989 e lesão do interesse público – art. 114, §3º da CF)”. (eDOC 1, p. 42) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e “da decisão que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 2019”. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que sejam cassados os atos reclamados.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Na oportunidade, concedi o benefício da gratuidade judiciária, nos termos da Lei 1.060/1950 (eDOC 38).
    O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru prestou informações, consoante eDOC 42. Já o STJ deixou de encaminhar as informações requisitadas (eDOC 50).
    Citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de se manifestar, conforme eDOC 25. 
    A Procuradoria-Geral da República encaminhou parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR EMPREGADOS VINCULADOS A EMPRESA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 23 E DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 579.648/MG (TEMA 74 DA REPERCUSSÃO GERAL) CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública cujo pedido é de manutenção de percentual de trabalhadores de empresa privada laborando em serviços essenciais durante greve da categoria, nos termos da Súmula Vinculante 23 e do acórdão proferido no RE 579.648/MG (Tema 74 da Repercussão Geral). — Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 52)
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento, mediante a edição da Súmula Vinculante 23, no sentido de que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.
    Nesse corolário, transcrevo a ementa do acórdão do RE 579.648, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2009, cujo julgamento deu origem à citada Súmula Vinculante 23, no qual se assentou que a competência para julgar a ação será da Justiça do Trabalho quando o exercício do direito de greve for o fundamento da questão examinada, embora o objeto da lide diga respeito a instituto próprio do direito civil:
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: ‘PIQUETE’. ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. ‘A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego. 2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva. 3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República). 4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho”.
    No caso dos autos, discute-se a competência para processar e julgar ação civil pública na qual se pleiteia que o ora reclamante seja condenado “a garantir 100% dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nas 11 ÁREAS SENSÍVEIS mencionadas nas fls. 04 desta inicial, principalmente dos recém-nascidos da UTI NEONATAL da Maternidade Santa Isabel, bem como preserve em MAIS de 50% da escala nos demais servidos (conforme pactuação anterior), sob pena, em caso de descumprimento, de responsabilização pelo crime de desobediência e pagamento de multa diária”. (eDOC 17, p. 10)
    Desse modo, verifico que a citada ação civil pública originou-se do exercício do direito de greve realizada por trabalhadores da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) – pessoa jurídica de direito privado (eDOC 11, p. 1) –, em que se pretende impor limitação à paralisação, dada a essencialidade do serviço.
    Assim, verifico que o acórdão reclamado contraria a jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. Configurada violação da Súmula Vinculante nº 23. Súmula nº 734. Não incidência. Ausência do trânsito em julgado da decisão reclamada. Recurso não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Ainda que o objeto da lide diga respeito a instituto próprio do direito civil, a competência para julgar a ação será da Justiça do Trabalho quando o exercício do direito de greve for ‘o fundamento da questão posta a exame’ (RE nº 579.648/MG, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/09), entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 23. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl-AgR 13.530, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.10.2014)
    No mesmo sentido, cito trecho de parecer proferido pelo Procurador-Geral da República: 
    “Inarredável a conclusão de que o pleito veiculado na ação civil pública originou-se do exercício do direito de greve por trabalhadores da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) – pessoa jurídica de direito privado que administra unidades de saúde na cidade de Bauru/SP mediante contrato de gestão com o município. 
    A matéria, por conseguinte, é de greve em serviços essenciais no setor privado e seus consectários, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, na forma da Súmula Vinculante 23 e do acórdão prolatado no RE 579.648 (Tema 74 da Repercussão Geral)”. (eDOC 52, p. 5)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas, proferidas no CC 166.539/STJ e no Processo 1010573-37.2018.8.26.0071, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente